Tribunal: CARF
Processo: 10980.720524/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720524/2008-43
ACÓRDÃO
2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO DUTRA DE ANDRADE FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO
A
LANÇAMENTO.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO.
Em sede de impugnação de lançamento, a instância de julgamento tem por
atribuição a solução dos litígios instaurados, não lhe cabendo prover
pedido de retificação de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720524/2008-43
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2005, anocalendário 2004, emitida para a exigência de: (a) R$ 8.954,33 de
imposto suplementar, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais
correspondentes; e (b) R$ 28.575,22 de imposto, sob o código 0211, além de
multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, a exigência está
relacionada à constatação, por falta de comprovação, após o não atendimento de
intimação fiscal, de:
(a) dedução indevida de incentivo, no valor de R$ 2.598,62, correspondente ao
valor da diferença entre o valor declarado e o informado em Declaração de
Benefício Fiscal (DBF) pelas entidades beneficiárias das doações;
(b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
23.111,68, da Caixa Econômica Federal, com compensação de R$ 693,35 de
imposto de renda retido na fonte – IRRF, considerando os valores informados em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte
pagadora; e
(c) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
29.268,57, declarada em relação à Fundação Itaipu BR de Previdência e
Assistência Social.
Efetuada a ciência, por via postal, em 29/10/2008 (fl. 77), os sucessores de
GERALDO DUTRA DE ANDRADE FILHO apresentaram, tempestivamente, em
28/11/2008, impugnação (fls. 02/10), instruída com documentos (fls. 11/66), a
seguir sintetizada.
Aduz que os rendimentos auferidos das entidades de previdência privada, FIBRA e
REAL GRANDEZA, não são tributáveis, por se tratarem de rendimento cujo tributo
está com exigibilidade suspensa por ordem judicial, fundada no art. 151, II, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720524/2008-43
3
Esclarece que, embora a informação da suspensão de exigibilidade constasse do
comprovante de rendimentos, os benefícios foram equivocadamente declarados
como tributáveis. A respeito, considerando o dever de cumprir as ordens judiciais,
defende a necessidade de adequação da declaração de ajuste anual.
Quanto ao imposto de renda, pondera que, embora retido, mês a mês, foi
depositado judicialmente, o que também diz ter constado do comprovante de
rendimentos, concluindo ter sido equivocada a declaração do valor para fins de
compensação.
Aduz que, cumprida a ordem judicial, não há que se falar em imposto de renda
sobre o benefício complementar da FIBRA e da REAL GRANDEZA, reafirmando a
necessidade de retificação da declaração de ajuste anual.
Argumenta que os processos judiciais foram julgados definitivamente favoráveis
ao contribuinte, transcrevendo ementas do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Descreve que houve liquidação e execução e a União, citada, expressamente
reconheceu parte do crédito, prosseguindo a discussão sobre parcela
incontroversa.
No que se refere ao valor recebido da Caixa Econômica Federal, de R$ 23.111,68,
diz decorrer de ação movida em face da União, com o objetivo de repetição de
indébito de valores retidos na fonte pagadora, a título de imposto de renda.
Descreve as decisões judiciais havidas, bem como os valores a ela
correspondentes, alegando que, diferentemente do apontado na notificação de
lançamento, os valores foram integralmente informados na declaração de ajuste
anual. Sob a tese de ter declarado os valores corretamente e não incidir imposto
sobre valores decorrentes de repetição de indébito de imposto de renda, requer a
insubsistência da notificação neste aspecto.
Pelo exposto, requer a extinção da notificação de lançamento, bem como a
retificação da declaração de ajuste anual, recalculando-se o imposto, com a
exclusão do valor de R$ 2.598,62, que diz ter sido equivocadamente deduzido na
declaração original.
Em face das disposições do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009,
com redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, a autoridade fiscal,
procedeu à revisão de ofício parcial do lançamento, às fls. 184/189, acolhendo a
contestação relativa à omissão de rendimentos, de R$ 23.111,68, com IRRF de R$
693,35, que foi cancelada; quanto à parcela de R$ 26.913,98 de IRRF, depositada
judicialmente, considerou não ser possível a compensação, por não estar o
processo judicial concluso, não tendo sido transformados em renda da União,
cabendo o controle do presente processo até que isso ocorra; reputou, ainda, ser
incontroversa a dedução indevida de incentivo, de R$ 2.598,62, e a compensação
indevida do IRRF incidente sobre o 13o salário, de R$ 2.354,59, valor esse passível
de cobrança; com isso, o total do imposto suplementar devido foi alterado de R$
37.529,55 para R$ 31.867,19 (fls. 187 e 189).
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720524/2008-43
4
À fl. 295, consta despacho da repartição encarregada da cobrança, que se
manifesta acerca da extensão da impugnação, considerando integral a
impugnação ao lançamento.
Procedeu-se à ciência dos interessados (fls. 296/301), que apresentaram
manifestação de inconformidade (fls. 302/303), na qual, em resumo, solicitam a
possibilidade de pagamento correspondente à infração de dedução indevida de
doação de R$ 2.598,62 e pugnam pela insubsistência da notificação quanto aos
demais itens, ponderando que, independentemente da discussão de mérito do
processo judicial, o despacho decisório reconhece o equívoco cometido no
preenchimento da declaração, não tendo havido compensação indevida de
imposto, nem omissão de rendimento; pondera que “o destino de tais valores foi
objeto de decisão pela Justiça Federal e a União levantará o que for de direito e os
requerentes o que a Justiça considerar como correto, observando-se que o
processo já foi julgado na fase de conhecimento e a execução, ao que tem os
requerentes conhecimento pelo patrono, está em curso, incluindo julgamento de
embargos ajuizados pela União”; acrescenta que a instância administrativa não
poderá revisar as decisões e deliberações judiciais e que os valores terão no
processo judicial o seu destino correto, sendo desnecessário que permaneça o
presente processo administrativo em controle. Assim, requer que seja
reconhecido que houve mero equívoco na elaboração da declaração, com a
insubsistência da notificação de lançamento, “incluindo o IRRF sobre 13o salário
(também em depósito judicial), nos termos da impugnação já efetivada”

A 4a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2004 IMPUGNAÇÃO A LANÇAMENTO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Em sede de impugnação de lançamento, a instância de julgamento tem por
atribuição a solução dos litígios instaurados, não lhe cabendo prover pedido de
retificação de declaração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720524/2008-43
5
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Houve reconhecimento da infração de dedução indevida de incentivo.
O lançamento referente à omissão de rendimentos, de R$ 23.111,68, com IRRF de
R$ 693,35, foi revisto de ofício (fl. 186), não mais havendo litígio a seu respeito.
Assim, o litígio verso sobre a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 29.268,57, declarada em relação à Fundação Itaipu BR de Previdência e
Assistência Social.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Glosa de IRRF
A glosa da compensação de IRRF, de R$ 29.268,57, foi efetuada em relação aos
rendimentos declarados como auferidos da Fundação Itaipu BR de Previdência e
Assistência Social (FIBRA) (fl. 15).
Saliente-se que o rendimento e o IRRF declarados em relação à Real Grandeza
Fundação de Previdência e Assistência Social não foram objeto do lançamento de
ofício, ainda que na impugnação seja alegado que estivessem na mesma condição
dos relativos à Fundação Itaipu BR de Previdência e Assistência Social. Tanto não
houve alteração de ofício dos rendimentos informados como auferidos da “REAL
GRANDEZA”, como não houve glosa do IRRF informado para essa fonte pagadora.
Eventual discussão acerca desses valores, portanto, é estranha ao litígio que
competiria a esta instância de julgamento solucionar, posto que não diz respeito
ao lançamento impugnado.
Na impugnação é reconhecido que o IRRF associado aos rendimentos da
Fundação Itaipu BR de Previdência e Assistência Social foi indevidamente
compensado no ajuste anual, mas também é alegado que os rendimentos a eles
correspondentes teriam sido declarados como tributáveis por engano, eis que
haveria suspensão de exigibilidade, em face de depósitos judiciais.
Tem-se, assim, que não há contestação à modificação efetuada pelo lançamento
no cálculo do ajuste anual, restando incontroversa a infração apurada. Há
questionamento, porém, à exigência resultante do lançamento, por via
transversa.
No entanto, o pleito do impugnante não cabe ser provido por esta instância de
julgamento, eis que, como exposto, o pedido não se relaciona a aspecto que foi
produzido pelo lançamento, mas pelo ato do próprio contribuinte. O que os
interessados almejam é a retificação da declaração apresentada, o que,
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720524/2008-43
6
evidentemente, não pode ser obtido por meio de impugnação ao lançamento que
tão somente reproduziu aqueles parâmetros da declaração e deles extraiu o
efeito tributário devido. A retificação da declaração apenas pode ser efetuada
mediante apresentação de declaração retificadora.
Esclareça-se que a competência da Delegacia de Julgamento em sede de
impugnação de lançamento encontra-se restrita aos litígios instaurados, como
estabelece o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, do Ministério da
Fazenda:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais: (Grifou-se)O pedido
suscitado, relativo a parâmetro que não decorreu do lançamento, haveria de ser
submetido pelos interessados, mediante declaração retificadora ou procedimento
equivalente, à autoridade competente para proceder à sua revisão, atribuição
que, no âmbito da Receita Federal, recai sobre as Delegacias da Receita Federal
do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da
Receita Federal do Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”,
a teor do art. 224, XXII, do Regimento Interno deste órgão (Portaria MF no 203, de
2012):
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação
e acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com
o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas,
de
planejamento,
avaliação,
organização,
modernização,
e,
especificamente: (...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao
cancelamento ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo; (Grifou-
se)Nesse contexto, não cabe a esta Turma de Julgamento reconhecer direito à
retificação da declaração, com o objetivo de implementar modificação que
haveria de ser submetida à autoridade competente, a qual detém o poder de
acatá-la ou não, efetuando os atos de fiscalização que reputar necessários a esse
fim.
Por fim, considerando a informação de existência de discussão judicial acerca dos
rendimentos inseridos no cálculo do ajuste anual do IRPF, há que se ressaltar que
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720524/2008-43
7
cabe à repartição fiscal encarregada da execução das decisões administrativas
adotar os procedimentos de controle e acompanhamento correlatos, observando
tanto a eventual decisão judicial definitiva, adequando o crédito tributário aos
seus termos, como a existência de depósitos judiciais, que, por sua vez,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário caso comprovadamente tenham
sido efetuados em montante integral, nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966).
Note-se, ainda, que, conforme consta do comprovante de rendimentos (fl.19),
assim como do extrato da DIRF (fl. 21), a parcela de R$ 2.354,59 é relativa ao
recebimento de 13o salário, não podendo em hipótese alguma integrar o valor a
ser compensado no ajuste anual, posto que aquele rendimento é de tributação
exclusiva na fonte. Desse modo, independentemente daquilo que vier ou viesse a
ser decidido em juízo acerca da destinação do depósito judicial correspondente,
não pode o valor referido ser compensado na declaração de ajuste, estando
correta a glosa fiscal.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 392
DF CARF MF
Original